Tribunal: STF
Processo: ARE 1356440
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 31.01.2024. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. EXIGÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS . ARTIGOS 1.043 DO CPC E 330, 331 E 332 DO RISTF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC, DEVENDO SER OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem análise do mérito do causa. Assim, não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF.



    2. Ademais, de acordo com a orientação firmada nesta Suprema Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    3. Na hipótese, há precedentes de ambas as Turmas sobre a controvérsia referente ao art. 896-A da CLT. Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 



    4. Apesar da procedência parcial do pedido inicial, há diferenças de percentuais, motivo pelo qual, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.